Tribunal: STJ
Processo: 0301900-07.2016.8.24.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568671 - SC(2024/0048357-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: B C H
ADVOGADOS
: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - PR016727
MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - PR031117
LUIS HENRIQUE MOREIRA - SC031420
EMBARGADO
: A J M
EMBARGADO
: I K M
ADVOGADO
: GABRIEL MOLDENHAUER - SC037028
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação
revisional de contrato bancário, na qual se discutia a limitação
de juros remuneratórios à média do Banco Central e a
descaracterização da mora.
2. A parte embargante alegou omissão, obscuridade e erro
material na decisão embargada, apontando violação aos arts.
489, §1o, IV e VI, 1.022, II, e 927, III e §4o, do Código de
Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial sobre os critérios
para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.
3. A parte embargante sustentou que o acórdão recorrido
reconheceu abusividade dos juros contratados com base em
parâmetro apriorístico, sem considerar as peculiaridades do
caso concreto, em contrariedade à tese firmada no Recurso
Especial repetitivo REsp no 1.061.530/RS.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, obscuridade ou erro
material, conforme alegado pela parte embargante, e se há
necessidade de correção da premissa adotada no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
Documento eletrônico VDA54641243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 629f2505-6388-494d-a889-b4e7821f1d0c

6. Não há omissão na decisão embargada quando esta examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. A obscuridade não se configura quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
8. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, não se confundindo com divergências
interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados os
vícios apontados no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 629f2505-6388-494d-a889-b4e7821f1d0c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568671 - SC(2024/0048357-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: B C H
ADVOGADOS
: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - PR016727
MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - PR031117
LUIS HENRIQUE MOREIRA - SC031420
EMBARGADO
: A J M
EMBARGADO
: I K M
ADVOGADO
: GABRIEL MOLDENHAUER - SC037028
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação
revisional de contrato bancário, na qual se discutia a limitação
de juros remuneratórios à média do Banco Central e a
descaracterização da mora.
2. A parte embargante alegou omissão, obscuridade e erro
material na decisão embargada, apontando violação aos arts.
489, §1o, IV e VI, 1.022, II, e 927, III e §4o, do Código de
Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial sobre os critérios
para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.
3. A parte embargante sustentou que o acórdão recorrido
reconheceu abusividade dos juros contratados com base em
parâmetro apriorístico, sem considerar as peculiaridades do
caso concreto, em contrariedade à tese firmada no Recurso
Especial repetitivo REsp no 1.061.530/RS.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, obscuridade ou erro
material, conforme alegado pela parte embargante, e se há
necessidade de correção da premissa adotada no acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando esta examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. A obscuridade não se configura quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
8. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, não se confundindo com divergências
interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados os
vícios apontados no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão [de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE
DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E FATOS. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação revisional de contrato bancário.
2. A parte agravante alegou ofensa aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022,
II, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes
no acórdão recorrido, e ao
III e §4o, do CPC, por
art. 927,
desconsideração de precedente vinculante do STJ. Também apontou
dissídio jurisprudencial sobre os critérios para reconhecimento da
abusividade dos juros remuneratórios.
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

3. O Tribunal de origem limitou os juros remuneratórios à média do
Banco Central, reconhecendo abusividade e descaracterizando a
mora, sem análise das peculiaridades do caso concreto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
violou os dispositivos legais mencionados, ao limitar os juros
remuneratórios sem considerar as peculiaridades do caso concreto e
ao não observar precedentes vinculantes do STJ. (e-STJ Fl.474)
5. Também se discute se há dissídio jurisprudencial válido entre o
entendimento do TJSC e do TJPR sobre os critérios para
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.
III. Razões de decidir 6. O acórdão recorrido analisou detidamente os
pontos relevantes trazidos pelas partes, expondo fundamentos
jurídicos e jurisprudenciais adotados, inclusive com menção à
orientação do STJ e à jurisprudência local.
7. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem
inviabiliza a análise da apontada violação ao
do CPC,
art. 1.022
conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A controvérsia demanda interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial não pode ser reconhecido, pois a análise
do contexto fático dos julgados confrontados demandaria reexame de
matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.

O embargante demonstra que foram opostos embargos declaratórios,
na origem, como consta dos autos (e-STJ fls.
), nos quais se apontaram
323/334
obscuridades e omissões do acórdão estadual, inclusive sobre: impugnação das
séries temporais do BACEN, natureza não direcionada do crédito e aplicação de
precedente do STJ quanto ao parâmetro de abusividade dos juros (e-STJ fls. 489/490
).
Alega que o acórdão embargado aplicou a
ao
Súmula 83/STJ
fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado à jurisprudência consolidada
(e-STJ fls. 498).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[.....]

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
No caso concreto, o acórdão analisou detidamente todos os pontos
relevantes trazidos pelas partes, especialmente quanto à abusividade
dos juros remuneratórios, à limitação pela média do Banco Central, à
descaracterização da mora, à legalidade das tarifas acessórias, à
obrigatoriedade do seguro habitacional, à repetição do indébito e à
redistribuição da sucumbência. Houve exposição dos fundamentos
jurídicos e jurisprudenciais adotados, inclusive com menção à
orientação do STJ e à jurisprudência local.
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
No mais, a insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a
controvérsia
trazida
à
apreciação
desta
Corte
demanda,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto
à abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar
tal entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos
que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede
de recurso especial.
Afinal, o próprio recurso discute se a taxa pactuada estaria ou não em
conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, o que demanda
análise do conteúdo contratual e da vontade das partes.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a
discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado,
exigiriam nova apreciação dos fatos e provas dos autos, o que não se
coaduna com a finalidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

Também se verifica que o recorrente alega que o Tribunal de Justiça
não teria considerado as peculiaridades do caso concreto, como o
custo de captação, o spread, o risco de crédito e a eventual
desvantagem exagerada do consumidor. Para acolher tais alegações,
reitere-se, seria necessário reexaminar os elementos fáticos do
processo, como as provas produzidas sobre o contexto da
contratação, a análise do perfil do tomador, as condições do mercado
à época e os cálculos apresentados pelas partes. O agravante, ao
pedir que o STJ reconheça a inexistência de abusividade, exige a
revaloração dos fatos e provas já apreciados pelo Tribunal de origem.
Em suma, é entendimento pacífico desta Corte que: "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (
e que "A pretensão de simples reexame de prova
Súmula n. 5/STJ)
não enseja recurso especial" (Súmula n. 7 do STJ).
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com
a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual
também se impõe a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que obsta o
recurso especial quando a decisão impugnada está alinhada ao
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, foi decidido em repetitivo e reproduzido em outros
julgados, como os que seguem:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos
de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado,
nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no
(reeditada sob o no
), admite-se a
1.963-17/00
2.170-36/01
capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.112.879/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
12/5/2010,
19/5/2010.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REVISÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REPETIÇÃO DE
DÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do
STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da
controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das
taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos
pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva
ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada
(art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos
parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado
para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530 /RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
22/10/2008,
10/3/2009)
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo
concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da
mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao
consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades
inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a
Súmula 83/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do
contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a
esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. O Tribunal a quo manteve a condenação da recorrente a
devolver em dobro os valores pagos pelo consumidor, com base
no
do CDC, pelo fato de que os juros cobrados pela
art. 42
instituição de crédito ultrapassavam e muito a média do
mercado, sem justificativa plausível, afastando a possibilidade
de erro justificável.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.875.024/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
SÚMULA
211/STJ.
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

DEFICIENTE.

CERCEAMENTO
DE

SÚMULA
284/STF.
DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE
SÚMULA 568/STJ.
FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Ação de revisão de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a oposição de embargos
de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no
não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o
seu convencimento, indefere pedido de produção ou
complementação de prova. Precedentes.
5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento
em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua
abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Precedentes.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.760.367/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
)
26/6/2025.
No concernente ao alegado dissídio jurisprudencial, igualmente se
mostra inviável o conhecimento do recurso pela alínea "c" do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal. Isso porque, para a
caracterização válida do dissenso interpretativo, exige-se identidade
substancial entre os contextos fáticos dos julgados confrontados.
Quando o acórdão recorrido se assenta em circunstâncias específicas
do caso concreto, extraídas da prova dos autos, torna-se impossível
realizar o cotejo analítico com os paradigmas indicados, uma vez que
tal análise demandaria, novamente, o reexame da matéria fática, o
que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 12% (doze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto. (e-STJ Fl.482).
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.

No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA54409527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:12
Código de Controle do Documento: ad12076f-0657-4d81-b00e-3ef65eebd4c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.568.671 / SC
Número Registro: 2024/0048357-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03019000720168240012
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B C H
ADVOGADOS : ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - PR016727
MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - PR031117
LUIS HENRIQUE MOREIRA - SC031420
AGRAVADO
: A J M
AGRAVADO
: I K M
ADVOGADO
: GABRIEL MOLDENHAUER - SC037028
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B C H
ADVOGADOS
: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - PR016727
MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - PR031117
LUIS HENRIQUE MOREIRA - SC031420
EMBARGADO : A J M
Documento eletrônico VDA54619598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:29
Código de Controle do Documento: 679fe64f-734b-44e9-a8e2-6cdb62b33be8

EMBARGADO : I K M
ADVOGADO
: GABRIEL MOLDENHAUER - SC037028
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:29
Código de Controle do Documento: 679fe64f-734b-44e9-a8e2-6cdb62b33be8